Tribunal: TJSP
Processo: 1034668-10.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
"AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de prestação de serviços e fornecimento de peças automotivas – Hipótese em que a seguradora se recusou a pagar a oficina, impondo a condição de apresentação de compra de notas fiscais de peças automotivas – Prova – Documentos – Situação em que não está demonstrada essa condição contratual estabelecida por parte da seguradora – Autora que executou os serviços e

Ementa:
"AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de prestação de serviços e fornecimento de peças automotivas – Hipótese em que a seguradora se recusou a pagar a oficina, impondo a condição de apresentação de compra de notas fiscais de peças automotivas – Prova – Documentos – Situação em que não está demonstrada essa condição contratual estabelecida por parte da seguradora – Autora que executou os serviços e apresentou as notas fiscais conforme estabelecido nas mensagens eletrônicas – Serviço autorizado pela seguradora independentemente da condição alegada no processo – Vedação ao comportamento contraditório – Débito constituído – Sentença reformada - Recurso provido."